Tribunal: TJMT
Processo: 1015711-40.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015711-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 043.910.301-01 (PACIENTE), SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 043.910.301-01 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VIVIANE CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 735.089.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e postula, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta motivação concreta e idônea, em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP; e (ii) saber se, diante das circunstâncias do caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional indicou elementos individualizados extraídos dos autos, consistentes na apreensão de 162,52g de maconha ocultada no câmbio do veículo em que o paciente se encontrava, circunstância reveladora de logística voltada à traficância e apta a evidenciar materialidade delitiva e periculosidade concreta da conduta.

4. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, por traduzir risco efetivo à ordem pública e indicar maior gravidade concreta da infração, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito deste Tribunal.

5. O paciente ostenta histórico criminal por delitos patrimoniais e tráfico de drogas, inclusive com condenação transitada em julgado e execução penal recentemente encerrada, circunstância que evidencia reincidência específica e concreto risco de reiteração delitiva.

6. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da contumácia criminosa demonstrada, da natureza do delito imputado e do contexto fático revelado nos autos, não se identificando ilegalidade manifesta ou constrangimento apto à concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos reveladores da gravidade real da conduta, da quantidade relevante de droga apreendida e do risco de reiteração delitiva. 2. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar destinada à garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada contumácia criminosa e risco concreto de nova prática delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC nº 1.059.445/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15.04.2026; TJMT, Enunciado nº 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência; TJMT, Enunciado Orientativo nº 25.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1015711-40.2026.8.11.0000

RELATOR: Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar (Convocado)

IMPETRANTE: Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes

PACIENTE: Sidney Alves Rocha de Oliveira

AUTORIDADE COATORA: Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes em favor de
Sidney Alves Rocha de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01.04.2026, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 02.04.2026.

Consoante se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2026.107175, durante operação policial denominada "Tolerância Zero Contra as Facções Criminosas", guarnição da Força Tática realizou abordagem em veículo Gol de cor preta que circulava pelo bairro Granville. No interior do automóvel encontravam-se duas pessoas, sendo uma delas o paciente e uma mulher identificada como Viviane Corrêia de Oliveira. Durante a revista pessoal, o paciente arremessou seu aparelho celular ao solo, danificando-o, conduta que os policiais associaram a orientações de facções criminosas para dificultar investigações. Quando solicitado que se sentasse no chão, houve resistência, tornando necessário o emprego de técnicas de contenção. Em seguida, o paciente tentou evadir-se a pé pela área de mata, sendo detido metros adiante. Na busca veicular, foi encontrada substância análoga à maconha (posteriormente confirmada por laudo pericial como
162,52g de maconha)
ocultada no câmbio do veículo.

A defesa, em suas razões, sustenta: a) Ausência de fundamentação concreta, alegando que a decisão constritiva viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal, por ter se baseado em argumentos genéricos aplicáveis a qualquer situação fática; b) Possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida por este Relator, que entendeu, em cognição sumária, pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, reservando análise aprofundada para o mérito.

Dispensadas as informações judiciais, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela denegação da ordem, fundamentando que: A decisão atacada possui fundamentação concreta e adequada; A quantidade de droga apreendida (162,52g de maconha) é expressiva; O paciente ostenta histórico criminal extenso, com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas; A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar; Incide o Enunciado nº 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT; As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da contumácia criminosa demonstrada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A) Da fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva:

A pretensão do presente
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva padece de fundamentação genérica, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal.

Ao que se verifica dos autos, a decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito ou a fazer referências genéricas aos requisitos da prisão preventiva, mas fundamentou especificamente a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, consoante o seguinte:

"
O fumus commissi delicti está demonstrado pela apreensão da droga no veículo em que o autuado se encontrava. O periculum libertatis decorre do
risco concreto à ordem pública em razão da reiteração delitiva
. Conforme o Relatório de Antecedentes Criminais anexo, o autuado
SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA possui histórico criminal extenso,
com registros desde 2014 por
crimes de tráfico e roubo, possuindo condenação transitada em julgado e processo de execução de pena
(SEEU nº 0012867-54.2017.811.0064) com baixa em 20/09/2023. Tal cenário demonstra que o autuado faz do crime seu meio de vida, não sendo esta uma conduta isolada. Incide, no caso, o Enunciado nº 6 do TJMT, que autoriza a manutenção da custódia para garantia da ordem pública baseada no risco de reiteração delitiva."

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que o pedido de liberdade não merece acolhimento, uma vez que a decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta da decisão que determinou a prisão cautelar do paciente que a materialidade delitiva demonstrada pela apreensão de substância entorpecente
(162,52g de maconha)
, conforme Laudo Pericial nº 511.3.26.9151.2026.022561-A01, ocultada no câmbio do veículo em que o paciente se encontrava, fato que evidencia não apenas a posse da droga, mas também o acondicionamento destinado a dificultar sua localização, elemento indicativo de tráfico e não de uso pessoal.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a
apreensão de considerável quantidade de entorpecentes é circunstância que configura a existência do
periculum libertatis
,
justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Sendo assim, a ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No âmbito das Câmaras Criminais deste Tribunal é possível verificar entendimento no mesmo sentido:

“A
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento, a tentativa de ocultação da droga
e a presença de adolescente no local
constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão em caso de gravidade concreta do delito.”
(N.U 1007642-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)(sem destaque no original)

Outrossim, a decisão fundamentou-se de forma individualizada no histórico criminal que revela a existência de
registros policiais desde 2014 por crimes de tráfico de drogas e roubo, ostentando condenação transitada em julgado e processo de execução de pena (SEEU nº 0012867-54.2017.811.0064, com baixa em 20.09.2023)
, elementos que demonstram

que o paciente mesmo após cumprir pena por crime da mesma natureza, voltou a delinquir,
caracterizando reincidência específica e risco concreto de reiteração delitiva.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência, aliada a outros elementos concretos do caso, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Nesse contexto, não se trata de valoração abstrata da gravidade do delito, mas de análise concreta da periculosidade do agente demonstrada por seu comportamento reiterado.

Ademais, destaca-se que a decisão mencionou expressamente o Enunciado nº 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT, que estabelece: "
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
."

Tal circunstância reforça que a fundamentação não se baseou em presunções genéricas, mas em orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal, aplicada ao caso concreto do paciente, que possui não apenas registros policiais, mas condenação definitiva por crime da mesma natureza.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça apresenta o entendimento consolidado que “
A
prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência em crimes dolosos
e pela periculosidade do agente
.” (RCD no HC n. 1.059.445/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Nesse contexto, verifica-se que a decisão constritiva atende plenamente aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade por ausência de motivação concreta.

B) Da necessidade da prisão preventiva e da insuficiência das medidas cautelares alternativas:

A defesa sustenta que a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando que o paciente possui residência fixa e vínculo familiar.

Embora o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal estabeleça que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, tal dispositivo não impõe a aplicação automática de medidas alternativas em todos os casos.

A escolha da medida adequada deve considerar a gravidade concreta do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, em análise que privilegie a proporcionalidade e a efetividade da tutela cautelar.

Conforme razões já elencadas nesta decisão, a segregação cautelar considerou a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (162,52g de maconha), a reincidência do paciente, seu comportamento durante a abordagem policial com a finalidade de ocultar a droga e a gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, verifica-se que as medidas cautelares alternativas tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou recolhimento domiciliar noturno, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da reincidência específica e do comportamento do paciente que evidencia desrespeito às normas e às autoridades.

Soma-se a isso o fato de que as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da contumácia delitiva demonstrada pelo paciente, que, mesmo após cumprir pena por tráfico de drogas, voltou a delinquir.

Nesse contexto, verifica-se que não há ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, impondo-se a denegação da ordem.

DISPOSITIVO

À vista do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Sidney Alves Rocha de Oliveira,
mantendo-se integralmente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026